Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004509-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ALINE JOYCE DE OLIVEIRA - CPF: 039.809.491-84 (AGRAVANTE), ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA - CPF: 017.986.061-51 (AGRAVANTE), JAIR RODRIGUES CASEIRO - CPF: 481.977.341-00 (AGRAVADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL - CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91).

Na hipótese, o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes; logo,
preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, não subsistem razões para reforma da decisão.

Quanto à noticiada Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso que determinou a suspensão das ordens de despejo, não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, o que não ocorre na situação em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE JOYCE DE OLIVEIRA e ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Pedido de Liminar
n.º 1021472-19.2021.8.11.0003 deferiu o pedido liminar formulado por
JAIR RODRIGUES CASEIRO
e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Nas razões recursais, os Agravantes argumentam que o imóvel objeto do litígio é o único local de moradia e trabalho do Agravante Alan Henrique Pintor de Oliveira, de modo que o cumprimento da ordem de despejo lhe ocasionará diversos prejuízos, dentre eles, o fechamento do comércio.

Sustentam que as ordens de despejo e desocupações em áreas urbanas e rurais foram suspensas até 31/03/2022, por força da decisão proferida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 828, por isso manifestam pela suspensão da decisão liminar.

Asseveram que o Agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação principal, por essa razão os atos processuais são nulos.

Asseguram que o Agravante Alan promoveu benfeitorias necessárias no local e os valores despendidos com as melhorias nunca foram restituídos.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a ordem de despejo.

O pedido liminar foi deferido (ID. 127718157).

A contraminuta foi apresentada no ID. 126625173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Despejo
ajuizada pelo Agravado
Jair Rodrigues Caseiro
em desfavor dos Agravados
Aline Joyce de Oliveira e Alan Henrique Pintor de Oliveira
.

Exsurge dos autos que a Sr.ª Maria Rodrigues Caseiro (genitora do Agravado) firmou contrato de locação de imóvel comercial com a Agravante Aline Joyce de Oliveira, com duração de 36 (trinta e seis) meses (ID. 64625904 – ação principal).

Segundo relato da inicial, ao tempo da vigência do contrato, os Agravantes eram casados, mas com a dissolução da união estável, somente o Agravante Alan permaneceu no imóvel no exercício da atividade comercial.

O Agravado afirmou que notificou, por duas vezes, a Agravante/Locatária para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a qual se manteve inerte (ID. 64625912 e 64626853). Asseverou, também, que está sem receber os locatícios desde janeiro/2021.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a expedição do mandado para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, consignando que a parte poderá elidir a liminar de desocupação se, dentro do mesmo prazo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, verifica-se que o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

Nessa perspectiva, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel,
independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias
previstas no artigo 37 da mesma lei.

Com efeito, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes foi celebrado sem quaisquer garantias, conforme se vê do ID. 64625904 (ação principal) e que os Agravantes estão inadimplentes com os locatícios desde janeiro de 2021.

Verifica-se, também, que foi promovida a notificação prévia em 05/02/2021 para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (ID. 64625912 – ação principal).

Nessa perspectiva, inobstante os judiciosos argumentos suscitados pelo Agravante Alan no sentido de que reside no imóvel locado e que não tem outro local para residir, não há conjunto probatório mínimo que confirme essa alegação. De acordo com as fotos juntadas pelo Agravante na ação principal, ao menos em princípio, não é possível afirmar que ele reside no local (ID. 79566084), mas tão somente que ali exerce atividade comercial.

Quanto à noticiada Arguição de Preceito Fundamental n.° 828/DF de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso que determinou a suspensão das ordens de despejos, esclareço que não se aplica genericamente a todas as locações, mas somente àqueles casos que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade.

Dito isso, inobstante em momento anterior esta Relatora ter agregado efeito suspensivo à ordem de despejo com base neste fundamento, analisando melhor a situação em exame, vejo que não é o caso de aplicar a suspensão ao ato judicial, eis que os Agravantes não demonstraram a situação de vulnerabilidade no caso concreto, limitando-se em meras ilações.

Nessa toada, em uma análise sumária dos fatos, até que prove o contrário, foram preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, § 1.°, VIII, da Lei de Inquilinato, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão invectivada.

Convém ressaltar, contudo, que a ordem de despejo fica condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme determina a Lei de Locações.

Em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – ART. 59, §1.º, IX, DA LEI N. 8.245/91 – CAUÇÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL – DEFERIMENTO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA PROFERIDA NA ADPF N° 828/DF – INAPLICABILIDADE. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. A Lei n° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis rurais e urbanos, autoriza a concessão de liminar para a desocupação do imóvel desde que estejam presentes alguns requisitos, quais sejam: a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e que o contrato esteja desprovido das garantidas no art. 37 da mencionada lei. O resgate antecipado para pagamento dos aluguéis descaracteriza a garantia inicialmente prestada e autoriza a concessão da liminar de despejo, nos termos do parágrafo único do art. 40 e 59, VII, ambos da Lei n° 8.245/91. A decisão preferida pelo STF em sede da APDF N° 828, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão, por 06 (seis) meses, de ordens administrativas e judiciais de despejos de vulneráveis não se aplica genericamente a todas locações, mas apenas àqueles que efetivamente demonstrarem a condição de vulnerabilidade, ônus que compete ao locatório e não ao locador. (TJ-MG – AI: 10000212043210001, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022